Tribunal: TJES
Processo: 5005679-81.2022.8.08.0047
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-02-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005679-81.2022.8.08.0047
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: WAM FIDELIDADE S/A
RECORRIDO: RPE HOTEIS E RESORTS CAMPOS DO JORDAO LTDA e outros
RELATOR(A):
THAITA CAMPOS TREVIZAN

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº
5005679-81.2022.8.08.0047

RECORRENTE: WAM FIDELIDADE S/A

RECORRIDO:
SIDNY HENRIQUE CARVALHO BARBOSA
; RPE HOTEIS E RESORTS CAMPOS DO JORDAO LTDA

RELATOR: DRA. THAITA CAMPOS TREVIZAN

JUIZ SENTENCIANTE: Dr. ALCENIR JOSÉ DEMO

EMENTA. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. RESERVA DE HOTEL. CANCELAMENTO UNILATERAL POR PARTE DAS REQUERIDAS. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. DANOS MORAIS PROPORCIONAL. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.

PROJETO DE DECISÃO (ART. 98 DA CF/88

RELATÓRIO

Tratam-se os autos de Ação Indenizatória, originariamente, movida por
SIDNY HENRIQUE CARVALHO BARBOSA
em face de
WAM FIDELIDADE S/A e RPE HOTÉIS E RESORTS CAMPOS DO JORDAO LTDA
. Narra o autor, em suma, que no dia 16/02/2022 contratou hospedagem de 7 (sete) dias na pousada 2ª requerida, por intermédio do 1º requerido, para uma viagem em comemoração pelo aniversário de 11 anos de casados. Ocorre que, em 23/06/2022, inesperadamente, foi informado do cancelamento das reservas, sem que lhe fosse oportunizado sequer solicitar o reembolso dos valores pagos, sendo somente concedido um crédito para que pudesse realizar outra reserva exclusivamente em hotéis disponibilizados pela primeira requerida. Acrescenta que, para não perder as passagens, adquiridas em outra plataforma, reservou outro hotel no destino por conta própria. Por tais motivos, pleiteia a restituição do valor pago, além de indenização por danos morais.

Em contestação apresentada por
WAM FIDELIDADE S/A
(ID. 6056410), o requerido em suma, alega inexistência de danos morais e materiais. Por fim, requer a improcedência dos pedidos autorais.

Apesar de devidamente citada, a requerida
HOTÉIS E RESORTS CAMPOS DO JORDAO LTDA
não apresentou defesa (ID 6608471).

Audiência de conciliação, sem êxito. No entanto, foi constatada a ausência da requerida HOTÉIS E RESORTS CAMPOS DO JORDAO LTDA, na oportunidade, a autora requereu a decretação dos efeitos da revelia (ID 6056414).

Pelo magistrado
a quo
fora proferida sentença

(ID. 6056417), que resolveu a lide nos seguintes termos:

Ante o acima expendido, e tudo o mais que dos autos consta, atento ao comando inserto no art. 6º da LJE,
JULGO PROCEDENTES
os pedidos constantes da inicial para:

a) CONDENAR
as requeridas, solidariamente, a restituírem ao autor o valor de R$ 1.209,00 (mil, duzentos e nove reais), corrigido monetariamente a partir da data do pagamento e com incidência de juros legais a partir da citação;

b)

CONDENAR
as requeridas, solidariamente, a pagarem ao autor, sob a rubrica de indenização por dano moral, a quantia de R$ 2.000,00 (dois mil reais), corrigida monetariamente conforme tabela oficial de índices da CGJ/ES, e juros moratórios de 1% a.m., tudo a contar da publicação da sentença.

Irresignada, a requerida
WAM FIDELIDADE S/A
interpôs Recurso Inominado (ID. 6056418). Em suas razões, alega que o mero inadimplemento contratual não enseja reparação moral. Aduz, ainda, a impossibilidade de aplicar juros sobre os valores a restituir. Requer a reforma da sentença, para que seja afastada a condenação por dano moral ou, subsidiariamente, seja minorado o
quantum
indenizatório, e que seja retificado o termo inicial dos juros moratórios.

Uma vez interposto o recurso, o autor apresentou contrarrazões (ID. 6056426), ocasião em que pleiteou pela manutenção da sentença.

É o relatório. Passo a decidir.

VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo apenas em seu efeito devolutivo, ante a ausência de requisitos para concessão do efeito suspensivo, nos termos do art. 43 da Lei 9.099/95.

Analisando o conjunto fático probatório dos autos, entendo ser o caso de manutenção da sentença.

O caso em tela exsurge de relação de consumo patente entre a parte recorrente e as Recorridas, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação, em especial – a hipossuficiência do consumidor perante os fornecedores de produtos e/ou serviços.

O sistema de responsabilidade civil adotado pelo Código de Defesa do Consumidor é a responsabilidade objetiva (contratual e extracontratual) que se funda na teoria do risco da atividade: a existência do dano e do nexo de causalidade entre o fato e o dano impõem ao fornecedor o dever de indenizar (CDC, art. 6º, inciso VI e arts. 12 a 25).

Com efeito, em que pese as alegações recursais, vejo que restou incontroversa a falha na prestação do serviço pelos requeridos, uma vez que cancelaram a reserva do autor, de forma unilateral e sem justificativa, somado ao fato de que não possibilitaram o reembolso do valor pago, permitindo somente o uso do crédito em até 06 meses, para reservas apenas em hotéis da rede WAM Fidelidade.

Assim, coaduno com o entendimento do Juízo sentenciante:

O fato narrado é incontroverso, uma vez ausente qualquer oposição da parte requerida, não obstante os documentos colacionados pelo autor, mormente as conversas por aplicativo de mensagens (Id 17384617), comprovarem as alegações.

Em sendo assim, considerando que o autor pagou por um serviço que não foi prestado por culpa exclusiva das requeridas, é devida a restituição integral da quantia paga de R$ 1.209,00.

[...]

No presente caso, o autor tinha legítima expectativa de desfrutar das diárias na pousada escolhida, após pesquisas realizadas junto à plataforma Booking.com, de modo que a frustração ao tomar conhecimento somente no destino de que a reserva havia sido cancelada é fato ensejador de dano moral.

Desse modo, a Recorrente não comprovou fatos impeditivos, extintivos ou modificativos do direito da parte recorrida, como prevê o art. 373, II, do CPC e o art. 6º, VIII do CDC, motivo pelo qual resta configurado o dever de indenizar, nos termos do artigo 14, § 3º do Código de Defesa do Consumidor c/c 186 e 927 do Código Civil.

Sendo assim, entendo que agiu com acerto a r. sentença ao determinar o pagamento dos danos materiais, referente ao valor da reserva que foi cancelada unilateralmente e por culpa exclusiva da recorrente.

Por fim, quanto ao dano moral, entendo que este restou configurado, pois, a recorrente não somente cancelou a reserva, de forma injustificada, que havia sido feita há meses, como também suprimiu o direito do consumidor de reaver o valor pago pelo serviço não prestado. Evidencia-se, portanto, o transtorno, a aflição e a angústia suportada pelo consumidor, cujo evento danoso perpassa o mero aborrecimento comum do cotidiano e atinge a sua integridade psicológica e emocional, além de violar sua legítima expectativa de confiança e segurança na prestação do serviço.

Assim, forçoso reconhecer a caracterização do dano moral, ensejando o dever de reparar, nos termos do art. 5º, V e X, da CF, art. 6º, VI, do CDC e arts. 186 c/c 927 do CC, mormente ante o seu caráter pedagógico, a fim de evitar que a mesma conduta seja repetida no mercado de consumo.

O valor do dano moral tem sido enfrentado no STJ com o escopo de atender a sua dupla função: reparar o dano buscando minimizar a dor da vítima e punir o ofensor para que não volte a reincidir. (STJ, EDcl no REsp n° 845001/MG).

Logo, entendo por razoável a quantia fixada a título de indenização por danos morais, no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), quantia proporcional ao fato, que se apresenta justa e suficiente, sem causar enriquecimento indevido ao consumidor, não descuidando do caráter pedagógico, no sentido de induzir a parte requerida a adotar posturas mais diligentes nas prestações dos seus serviços.

Somado a isto, destaco o Enunciado 32 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo, que assim dispõe:
“a revisão dos valores do dano moral em sede de recurso inominado estará autorizada quando constatado que o montante fixado em sentença é exorbitante ou irrisório”.

Assim, considerando que o montante indicado pelo juízo a quo não se mostra exorbitante ou irrisório, entendo por bem mantê-lo inalterado.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA”.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a r. sentença intocável, por seus próprios fundamentos.
Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 20% sobre o valor da condenação
ou, na ausência desta, sobre o valor da causa, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95 e art. 85, §2º do CPC.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

LORENA DOS SANTOS NASCIMENTO

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)